Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-62.2014.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001171-62.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), OLIVIO FERREIRA GOMES - CPF: 021.698.061-56 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIVIO FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FALSO TESTEMUNHO (CP, 342, § 1o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – RETRATAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Deixa de ser punível o fato se, antes da sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho, o agente se retrata ou declara a verdade, nos termos do art. 342, § 2o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001171-62.2014.8.11.0052

APELANTE: OLIVIO FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
, que julgou
procedente
a inicial acusatória, para condenar o apelante
Olívio Ferreira Gomes
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e 10 (dez) dias-multa,
substituída por duas restritivas de direito
, pela prática do crime de
falso testemunho
, inscrito no art. 342, § 1o, do Código Penal.

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] no dia
09 de julho de 2014
, aproximadamente às 16h30min, na sala de audiência do fórum, no Município de Rio Branco/MT,
OLIVIO FERREIRA GOMES
, com consciência e vontade, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal,
fez afirmação falsa ou calou a verdade, como testemunha
, em processo judicial”
(sic da denúncia de id. 73127559).

Diante disso, o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 342, § 1o, do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em
04 de novembro
de
2014
(id. 73133008).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
29 de abril de 2015
. Na solenidade, foi
realizada
a oitiva da testemunha de acusação
Edilson
Lucas
Cândido
e o interrogatório do apelante
Olívio Ferreira Gomes
, que confessou que fez afirmações de falso testemunho em razão de ter medo do réu. Ao final, o magistrado sentenciante declarou encerrada a fase de instrução dos autos (id. 73133035).

Sentença
: prolatada em
07 de dezembro de 2018
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para
condenar
o apelante
Olívio Ferreira Gomes
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime de
falso testemunho
, inscrito no art. 342, § 1o, do Código Penal. Preenchidos os requisitos, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, nos termos do art. 44, do Código Penal (id. 73133460).

Recurso de apelação defensivo
: requer a absolvição do apelante, porquanto assevera que a retratação do apelante enseja a extinção da punibilidade e, consequentemente, a absolvição (id. 73133472).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
provimento
do recurso defensivo (id.
73133483
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra da e. Procuradora de Justiça,
Dra. Rosana Marra
, opina pela
procedência
do recurso defensivo (id. 79136489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIVIO FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da extinção de punibilidade
:

Com efeito, o art. 342, § 2°, do Código Penal, dispõe que, deixa de ser punível o fato se, antes da sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho, o agente se retrata ou declara a verdade.

A propósito:

“[...] Segundo o §2o do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1803460/SC, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019).

No caso dos autos, o apelante foi condenado por ter feito declarações falsas enquanto testemunha na ação penal n. 283-30.2013.811.0052, quando se omitiu dizendo que não estava presente no momento dos fatos.

No entanto, na solenidade de instrução da presente ação penal, realizada no dia
29 de abril de 2015
, o apelante se retratou, dizendo que faltou com verdade, em razão de temer sofrer possível retaliação.

A ação penal em que ocorreu o falso testemunho foi sentenciada no dia
09 de dezembro de 2020
, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição.

Desse modo, a retratação do apelante ocorreu
antes
da prolação de sentença nos autos da ação penal n. 283-30.2013.811.0052, o que evidencia a extinção da punibilidade do fato, pela retratação do apelante, com fundamento no art. 342, § 2o, e art. 107, VI, ambos do Código Penal.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto por
Olívio Ferreira Gomes
, para
declarar

extinta a punibilidade
, pela retratação, nos termos do art. 342, § 2o, e art. 107, VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021